Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-49.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012682-49.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTA MARCONDELI FERREIRA - CPF: 777.962.761-68 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Sinop, reformando sentença que havia homologado desistência da ação sem resolução do mérito, mesmo após oferecida a contestação e sem o consentimento do réu.

A ação originária visava à incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de moeda para URV (Lei no 8.880/1994). Após apresentação da contestação pelo Município, a autora requereu a suspensão da ação com base em ação coletiva correlata, e, posteriormente, desistiu da demanda, com sentença de extinção sem mérito homologada pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se é válida a homologação da desistência formulada após o oferecimento da contestação, sem a anuência do réu.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 485, § 4o, do CPC/2015, a desistência da ação após a contestação depende do consentimento expresso do réu, por força do contraditório e da bilateralidade processual.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.267.995/PB) e desta Corte reafirma que, ausente a renúncia ao direito material, a recusa do réu é legítima, especialmente se motivada no interesse de obtenção de julgamento de mérito, com produção de coisa julgada material.

A decisão agravada encontra-se fundamentada na legalidade estrita, inexistindo nulidade por omissão, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional (art. 489, § 1o, CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Após a apresentação da contestação, a homologação da desistência da ação depende da anuência do réu. 2. A ausência de renúncia ao direito material autoriza a recusa ao pedido de desistência, sendo nula a sentença proferida sem tal anuência, por violação ao contraditório e à bilateralidade processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Marta Marcondeli Ferreira contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, a qual deu provimento ao recurso e reformou a sentença que havia extinguido a ação ordinária de cobrança sem resolução do mérito, em razão da homologação de desistência formulada após a apresentação da contestação e sem a manifestação do requerido.

Na origem, a agravante pleiteou o pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei n.o 8.880/1994, sob o argumento de que teria ocorrido defasagem remuneratória não corrigida à época da conversão monetária.

O Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop homologou o pedido de desistência formulado (Id. 252110698) e, consequentemente, extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deixou de considerar a peculiaridade do caso concreto, no qual fora postulada, antes da prolação da sentença, a suspensão da ação individual, em razão da tramitação e julgamento de ação coletiva correlata (Processo no 0005753-85.2015.8.11.0015), nos moldes do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a resistência injustificada do ente público à homologação da desistência configura abuso de direito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão e posterior extinção da ação individual com base nos efeitos da ação coletiva. Aduz, ainda, que a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, incisos III, V e VI, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da sentença de primeiro grau, com expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

Apesar de regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. no 282410351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Marta Marcondeli Ferreira contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, a qual deu provimento ao recurso e reformou a sentença que havia extinguido a ação ordinária de cobrança sem resolução do mérito, em razão da homologação de desistência formulada após a apresentação da contestação e sem a manifestação do requerido.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a particularidade do caso, em que se pleiteou, antes da sentença, a suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva correlata, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a recusa injustificada do ente público em homologar a desistência configura abuso de direito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a suspensão e posterior extinção da ação individual em virtude dos efeitos da ação coletiva. Além disso, argumenta que a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, § 1o, incisos III, V e VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Verifica-se dos autos que a parte agravante ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a incorporação do percentual correspondente à perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei n.o 8.880/1994.

Devidamente citado, o ente municipal apresentou contestação (Id. 252110681), na qual arguiu, entre outros pontos, a ilegitimidade ativa, a prescrição do fundo de direito e a necessidade de produção de prova pericial para comprovação da alegada perda salarial. Por tais razões, requereu a improcedência total da demanda.

A parte autora requereu a suspensão do feito (Id. 252110686), em razão da existência da Ação Coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, com fundamento no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Posteriormente, em nova manifestação nos autos, a autora informou sua desistência da presente ação (Id. 252110698), em virtude do trânsito em julgado da sentença proferida na mencionada ação coletiva, a qual reconheceu o direito dos servidores municipais à percepção da diferença remuneratória decorrente da conversão monetária.

Diante disso, o Juízo de origem proferiu sentença homologando a desistência da parte autora e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (Id. 252110699).

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação (Id 252111152), pleiteando a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de que a desistência foi requerida após a apresentação da contestação, sem sua anuência. Referido recurso foi provido por decisão monocrática (Id 265407288).

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência
não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 104 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) prevê que os autores de ações individuais podem beneficiar-se dos efeitos das ações coletivas, desde que requeiram a suspensão do feito individual dentro do prazo legal. No caso em apreço, a autora requereu o sobrestamento da ação tão logo tomou conhecimento da ação coletiva, em 21.09.2019, e, posteriormente, em 13.05.2024, formulou pedido de desistência da demanda individual, o qual foi prontamente homologado pelo Juízo de origem.

De fato, o juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando homologa o pedido de desistência formulado pelo autor, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme dispõe o § 4o do referido artigo, uma vez apresentada a contestação, a desistência da ação passa a depender do consentimento do réu. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença que homologou o pedido de desistência da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por NEDIR DE JESUS FERREIRA, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A parte autora buscava a incorporação do índice de 11,98% aos vencimentos, em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV. O Município apresentou contestação, após a qual sobreveio pedido de desistência da ação pela parte autora. A sentença foi proferida sem a anuência do réu, o qual interpôs recurso pleiteando a nulidade da decisão e o prosseguimento regular do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da homologação judicial do pedido de desistência da ação apresentado pela parte autora após a contestação, sem o consentimento do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 4o, do CPC/2015 veda a homologação da desistência da ação após o oferecimento da contestação sem o consentimento do réu, em respeito ao princípio da bilateralidade processual. 4. O pedido de desistência formulado por NEDIR DE JESUS FERREIRA ocorreu em momento posterior à apresentação da contestação e da impugnação pelo MUNICÍPIO DE SINOP, não havendo manifestação de renúncia ao direito material discutido. 5. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.267.995/PB), confirma a necessidade de anuência do réu para validade da desistência após a contestação, sendo legítima sua oposição com fundamento no art. 3o da Lei 9.469/97. 6. A homologação da desistência sem o consentimento da parte ré, que expressamente se opôs, configura nulidade absoluta da sentença, por violação ao contraditório e ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Após o oferecimento da contestação, a homologação do pedido de desistência da ação depende do consentimento expresso do réu. 2. A ausência de renúncia ao direito material pela parte autora legitima a oposição à desistência, nos termos do art. 3o da Lei 9.469/97. 3. A sentença que homologa desistência da ação sem a anuência do réu após a contestação é nula por ofensa ao contraditório e à bilateralidade processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VIII e § 4o; 85, § 3o, I; 98, § 3o; 86. Lei 9.469/1997, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.267.995/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.06.2012, DJe 03.08.2012.
(N.U 1005165-56.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

No caso dos presentes autos, à época do pedido de desistência, o contraditório já se encontrava instaurado, tendo sido apresentada contestação pela parte ré (Id 252110681). Assim, nos termos do art. 485, § 4o, do Código de Processo Civil, o autor não poderia desistir da ação sem o consentimento da parte requerida.

Uma vez provocada a atividade jurisdicional e regularmente citado o réu para apresentar defesa, o direito de ação, que inicialmente era exclusivo do autor, passa a integrar também a esfera jurídica do réu, assegurando-se a ambas as partes o devido processo legal.

Desse modo, apresentada a contestação, o consentimento deste torna-se condição indispensável para a homologação do pedido de desistência formulado pelo autor, sob pena de violação aos princípios da bilateralidade processual e do contraditório.

Ressalte-se que, embora necessária, a recusa ao pedido de desistência deve ser devidamente fundamentada, não sendo suficiente a simples alegação de discordância desacompanhada de justificativa relevante. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.1.
Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu
porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide.2. A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu.3. Segundo entendimento do STJ,
a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante.
4. Na hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e § 4o do CPC.5. Recurso especial provido."(
REsp no 1.318.558/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 17/6/2013)

Assim sendo, com a devida vênia, não se mostra possível suprimir a intimação da parte contrária para manifestação sobre o pedido de desistência, omissão que, no caso em tela, configura vício processual.

A homologação da desistência, nas condições descritas, implica afronta ao contraditório e à bilateralidade processual, caracterizando nulidade absoluta da sentença. Esta, portanto, deve ser desconstituída, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito, seja com o julgamento do mérito, seja com o devido saneamento processual, conforme corretamente decidido na instância monocrática.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, como ocorre no presente caso (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1224190/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ressalte-se, ainda, que o prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser promovido pela parte interessada, e não pelo julgador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025